Tribunal: TJMT
Processo: 1007552-63.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007552-63.2018.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: JURANDI DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de procedência dos pedidos em ação de indenização do Seguro DPVAT proposta por JURANDI DA SILVA, para condenar a seguradora ao pagamento do valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426) e para condenar a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com suporte no art. 85, § 8o, do CPC.
A apelante alega que o apelado ajuizou a demanda pretendendo a condenação da seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo, de acordo com o grau de lesão apurado nos autos, conquistou apenas a quantia de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais), ficando evidente a maior sucumbência da autora, razão pela qual deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do artigo 86 do CPC para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.
Comenta que o valor dos honorários fixado pelo Magistrado de piso viola a regra contida no art. 85, § 2o, do CPC, a qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação; argumenta que o Colendo Superior Tribunal de Justiça1 já pacificou o entendimento de que, o § 2o do art. 85, do CPC, que veicula a regra geral, é de aplicação obrigatória.
Alega que, caso não reduzido o valor arbitrado, também não há que falar em majoração dos honorários em sede recursal, uma vez que estes foram arbitrados de forma equitativa pela sentença, na forma do § 8o, do artigo 85, do CPC e o seu montante ultrapassa o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, sendo vedada a majoração pelo Tribunal por disposição do § 11, do art. 85, do CPC. Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso (id 9750015).
O agravado apresenta contrarrazões e pugna argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (id 97500022).
É a síntese do necessário.
Decido.
O apelado alega que a apelante traz argumentos incertos sobre a condenação aplicada neste processo e não ataca os fundamentos aos quais se baseou o Juízo a quo.
A seguradora pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca e pela redução dos honorários fixados na sentença. Com efeito, em que pese o argumento do apelado, as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.
Nesse sentido:
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença. (...)” (Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
Quanto ao mérito, a apelante foi condenada ao ônus sucumbência e sustenta que o autor sucumbiu na maior parte do pedido, razão pela qual deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca prevista no “caput” do artigo 86 do CPC para distribuir adequadamente os ônus sucumbenciais.
Em verdade, o autor apenas requereu a procedência de seu pedido, com condenação da “Requerida a efetuar o pagamento do Seguro Obrigatório no montante a ser definido por Vossa Excelência, tendo como base os elementos de prova, perícia judicial e tabela em vigor (...)”. Com efeito, o apelado postulou pela condenação da seguradora no pagamento do seguro, a ser apurado, de modo que a apelante foi condenada ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT em R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), apurado por perito, portanto, não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora ou recíproca.
Ademais, a apelante afirma que os honorários de sucumbência, no caso em espécie, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o, CPC).
Nesse passo, o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
E o §8o do artigo 85 do CPC estabelece:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.” (destaquei).
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar, necessariamente, aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado.
Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC). Majoram-se, ainda, os honorários recursais (art. 85, §11o do CPC)” (N.U 1001060-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 21/02/2020).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a uma quantia razoável e proporcional ao labor desenvolvido. In casu, se fixada a verba honorária entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, como pretende a apelante, se chegaria à quantia (máxima) irrisória de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), de modo que é pertinente a fixação nos termos do artigo 85, §8o do CPC e no valor atribuído na sentença.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de Nelson Nery Júnior (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da eqüidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Seguindo a tendência jurisprudencial, entendo que a fixação indicada na sentença atende aos ditames previstos no artigo 85, §§ 2o e 8o do CPC e ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se com equidade o labor advocatício.
Quanto aos honorários recursais, o § 11 do artigo 85 do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Ofertada as contrarrazões e desprovido o apelo, os honorários devem ser majorados.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora